Tribunal: TJSP
Processo: 2142295-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação por danos morais – Contrato bancário – Pedido administrativo de prorrogação dos vencimentos em razão da pandemia de Covid-19 – Questão pendente de análise pela instituição financeira - Tutela de urgência deferida para determinar a exclusão da negativação do nome do autor com relação ao débito mencionado na petição inicial, que o réu se abstenha de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação por danos morais – Contrato bancário – Pedido administrativo de prorrogação dos vencimentos em razão da pandemia de Covid-19 – Questão pendente de análise pela instituição financeira - Tutela de urgência deferida para determinar a exclusão da negativação do nome do autor com relação ao débito mencionado na petição inicial, que o réu se abstenha de efetuar ligações de cobrança, sob pena de multa diária, bem como para que apresente resposta à solicitação do agravado - Art. 300 do CPC – Pressupostos verificados - Inviabilidade de aprofundar a análise do mérito nesta etapa processual - Fixação de "astreintes" – Cabimento - Arts. 497, 536 e 537, todos do CPC – Multa que não se revela excessiva ou desproporcional e foi devidamente limitada - Penalidade cuja aplicação depende apenas do próprio agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.